Tribunal: TRF3
Processo: 5020381-45.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
673/1327)

5020381-45.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020381-45.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: NELSON CARLOS DA COSTA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDAS. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

I – Caso em Exame

1. Embargos de declaração em acórdão que, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

2. O embargante opõe os aclaratórios sob o fundamento de haver omissão no julgado, requerendo seu acolhimento para que seja sanada as falha apontada.

II – Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de acolhimento dos embargos declaratórios, por ocorrência de hipótese prevista no art. 1.022 do CPC, ou se versa o caso sobre rediscussão de mérito pela parte.

III – Razões de decidir

4. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material.

5. A parte embargante não logrou demonstrar a existência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado

6. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

7. Os embargos para fim de prequestionamento também têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

IV – Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no REsp 1920278/PR; AgRg no REsp 1485281/RJ; e TRF3: 2a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5009091-09.2020.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5020381-45.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: NELSON CARLOS DA COSTA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de embargos de declaração opostos por NELSON CARLOS DA COSTA, contra o acórdão que, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

O embargante sustenta haver omissão no julgado a ser sanada. Fundamenta estar omisso no que se refere ao termo interruptivo da prescrição. Sobre a matéria aduz que o afastamento da prescrição quinquenal em decorrência da existência de termo suspensivo não viola o título executivo, uma vez que o acórdão originário determinou que fosse observada a prescrição quinquenal e não que ela fosse necessariamente aplicada. Sustenta que o embargante apresentou recurso administrativo em 01/09/1998 e Mandado de Segurança em 25/11/1999.

Sem contraminuta, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material.

No caso em apreço, todavia, não ocorreram vícios a ensejar a interposição dos embargos. A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, restando claros os critérios adotados no julgado.

Constou do voto que “a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.”

Restou ainda aclarado que “o título executivo judicial foi expresso em determinar a incidência da prescrição quinquenal na apuração dos valores em atraso, decisão confirmada pelo c. STJ, neste particular.”.

De certo, o embargante não logrou demonstrar a existência de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

Ademais, constitui orientação jurisprudencial assente no C. Superior Tribunal de Justiça que “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.” (AgInt no REsp 1920278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

Assim, o inconformismo veiculado pelo embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos embargos declaratórios, na esteira da jurisprudência abaixo destacada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ARTIGO 966, VIII, CPC. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. DEMISSÃO DE EMPREGO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO PAREDISTA. ARTIGO 3°, III, DO DECRETO-LEI 1.632/1978. REINTEGRAÇÃO À MESMA COMPANHIA E FUNÇÃO DESENVOLVIDA ANTERIORMENTE.

1. Manifestamente improcedentes os embargos de declaração, inexistindo quaisquer dos vícios apontados, restando nítido que se cuida de recurso interposto com o objetivo de rediscutir a causa e manifestar inconformismo diante do acórdão embargado.

2. Não houve qualquer omissão no julgamento impugnado, revelando, na realidade, a articulação de verdadeira imputação de erro no julgamento, e contrariedade da embargante com a solução dada pela Turma, o que, por certo e evidente, não é compatível com a via dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 2a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5009091-09.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 05/08/2021, DJEN DATA: 09/08/2021)

Por fim, mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDAS. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

I – Caso em Exame

1. Embargos de declaração em acórdão que, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

2. O embargante opõe os aclaratórios sob o fundamento de haver omissão no julgado, requerendo seu acolhimento para que seja sanada as falha apontada.

II – Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de acolhimento dos embargos declaratórios, por ocorrência de hipótese prevista no art. 1.022 do CPC, ou se versa o caso sobre rediscussão de mérito pela parte.

III – Razões de decidir

4. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material.

5. A parte embargante não logrou demonstrar a existência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado

6. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

7. Os embargos para fim de prequestionamento também têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

IV – Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no REsp 1920278/PR; AgRg no REsp 1485281/RJ; e TRF3: 2a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5009091-09.2020.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão